Tribunal: TJES
Processo: 5007685-40.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007685-40.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
RECORRIDO: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5007685-40.2020.8.08.0012

EMBARGANTE: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR

EMBARGADA:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Recebe-se a petição de Id. 4740040

como
embargos declaratórios, opostos pela parte recorr
ida
/requer
ente
em face de acórdão que conheceu do recurso inominado interposto
pela embargada/recorrente e lhe conferiu parcial
provimento
a fim de julgar improcedente o pedido de restituição imediata dos valores pagos pelo recorrido, devendo a restituição ser feita ao término do plano, mas com dedução apenas da taxa de administração proporcional sobre os valores efetivamente pagos, reconhecendo, porém, a nulidade da cláusula penal.

Embargos opostos no prazo lega
l
.

Os embargos opostos possuem
a finalidade de sanar
error in procedendo,
uma vez que a parte embragante não teria sido intimada da publicação de Acórdão.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, n
o caso dos autos, não se reconhece
o alegado erro
, pois embora a embargante alegue ausência de intimação, tem-se que

houve a publicação eletrônica, por meio do diário eletrônico, do qual o patrono possui conhecimento (público).
Em verdade, a embargante busca justificar a
perda do prazo para questionar o
acórdão de
Id.3769621
, mas
conforme preconiza o artigo 37 do Regimento Interno do Colegiado Recursal do
TJES (Resolução 023/2016), ‘‘
o termo inicial do prazo para interposição de recurso começará a fluir a partir do primeiro dia útil imediatamente seguinte ao dia da sessão de julgamento’’.

Ante o exposto, conhece-se dos embargos, mas se lhe nega provimento, mantido o acórdão por suas razões.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)